Tribunal: TJES
Processo: 5002858-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002858-17.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA – INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
–
DEPÓSITO PELO DEVEDOR EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
De acordo com o art. 26 da Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor para a purgação da mora, admitindo-se, para tal finalidade, que seja feita por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou por correio com Aviso de Recebimento (§§ 1º e 3º). No caso em comento, não há evidências, ao menos neste momento processual, de que a intimação tenha sido pessoalmente recebida pelo autor/agravado, ou de que o terceiro que a recebeu seja seu representante legal ou procurador, o que poderia efetivamente macular de vício o ato que consolidou a propriedade em favor do réu/agravante.

2
.
Além disso, sabe-se que a purgação da mora pelo credor seria possível até a averbação da consolidação da propriedade, nos termos do art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/1997, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017. Ocorre que, no caso em voga, sobreveio uma situação excepcional também sob esta perspectiva, na medida em que o autor/agravado, não conseguindo efetuar o pagamento do valor devido em duas prestações junto ao réu/agravante, o qual exigiu o pagamento integral em parcela única, ajuizou ação de consignação em pagamento na qual foi proferida decisão deferindo o pedido de consignação. E, ao ser intimado, o autor aparentemente depositou integralmente o valor devido, sendo que o réu/agravante foi notificado quatro dias após a consolidação da propriedade.

3.
Assim, autorizar de imediato que terceiro ingresse na posse/propriedade do bem em discussão pode gerar prejuízo irreparável para ambas as partes, vez que discute-se na ação supostos vícios de notificação (intimação), bem como outras minucias contratuais que necessitam de maior instrução probatória e a oitiva da parte contrária.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo
interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra r. decisão que, nos autos da
ação anulatória/declaratória c/c pedido de suspensão de leilão extrajudicial
ajuizada por
ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO
,
deferiu

o pedido de tutela de urgência para “
determinar que seja oficiado o cartório de registro de imóveis desta
Comarca, no prazo de 5 (cinco) dias, para que conste restrição judicial a fim
de que se impeça a transferência do imóvel para terceiros, bem como,
vedado a venda ou qualquer ônus que possa o requerido gravar no imóvel,
devendo o requerente permanecer no mesmo (posse) até ulterior
deliberação deste Juízo. Fica a presente tutela condicionada a continuidade
do pagamento das parcelas na ação de consignação (PN5000650-
52.2022.8.08.0014), ficando advertido que em caso de descumprimento, a
mesma poderá ser revogada a qualquer momento
”.

Em suas razões (id. 4576746) o agravante aduz, em síntese:
i)
que não há interesse processual, na medida em que a transferência do bem para terceiro já foi sacramentada mediante assinatura da Carta de Arrematação;
ii)
que o procedimento expropriatório do imóvel é válido, uma vez que foi realizada a notificação pessoal do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, foi consolidada a propriedade do imóvel em favor do banco e, ainda, foram os devedores pessoalmente notificados das datas e horários de realização dos leilões.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com a consequente suspensão da decisão objurgada e, ao final, sua reforma, com o consequente indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 4640276 indeferindo o efeito suspensivo, em face da qual foi interposto agravo interno no id. 4802906.

Sem contrarrazões.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002858-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra r. decisão que, nos autos da
ação anulatória/declaratória c/c pedido de suspensão de leilão extrajudicial
ajuizada por
ANTONIO VALDEMIR PEREIRA COUTINHO
,
deferiu

o pedido de tutela de urgência para “
determinar que seja oficiado o cartório de registro de imóveis desta
Comarca, no prazo de 5 (cinco) dias, para que conste restrição judicial a fim
de que se impeça a transferência do imóvel para terceiros, bem como,
vedado a venda ou qualquer ônus que possa o requerido gravar no imóvel,
devendo o requerente permanecer no mesmo (posse) até ulterior
deliberação deste Juízo. Fica a presente tutela condicionada a continuidade
do pagamento das parcelas na ação de consignação (PN5000650-
52.2022.8.08.0014), ficando advertido que em caso de descumprimento, a
mesma poderá ser revogada a qualquer momento
”.

Em suas razões (id. 4576746) o agravante aduz, em síntese:
i)
que não há interesse processual, na medida em que a transferência do bem para terceiro já foi sacramentada mediante assinatura da Carta de Arrematação;
ii)
que o procedimento expropriatório do imóvel é válido, uma vez que foi realizada a notificação pessoal do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, foi consolidada a propriedade do imóvel em favor do banco e, ainda, foram os devedores pessoalmente notificados das datas e horários de realização dos leilões.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo com a consequente suspensão da decisão objurgada e, ao final, sua reforma, com o consequente indeferimento da tutela de urgência.

Proferi decisão no id. 4640276 indeferindo o efeito suspensivo, em face da qual foi interposto agravo interno no id. 4802906. E, após analisar detidamente os autos, não vejo razão alterar o entendimento adotado.

Infere-se dos autos que as partes firmaram Instrumento Particular com Eficácia de Escritura Pública, no qual o autor/agravado adquiriu o imóvel em discussão na presente lide comprometendo-se ao pagamento de 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, mas deixou de efetuar o pagamento das parcelas nº 41 e 42.

O autor/agravado alega ter entrado em contato com o réu/agravante a fim de saldar seu débito, entretanto, foi informado que não havia a possibilidade de quitar somente parte da dívida existente, motivo pelo qual ajuizou ação de consignação em pagamento (nº 5000650-52.2022.8.08.0014) visando o depósito judicial do valor devido em duas parcelas e das parcelas vincendas.

Aduz, também, que apesar dos depósitos realizados mês a mês, o réu/agravante solicitou a consolidação da propriedade fiduciária em 08/09/2022, contratando empresa para levar o imóvel em questão a leilão, sem a observância dos ditames legais, especialmente no que tange à sua intimação pessoal.

Por ter vislumbrado a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, o MM. magistrado primevo deferiu o pedido de tutela de urgência para fazer constar no registro do imóvel restrição judicial impedindo sua transferência para terceiros, bem como vedando a venda ou a inserção de qualquer gravame no imóvel, mantendo a posse com o autor/agravado até ulterior deliberação do Juízo.

Irresignado, o réu/agravante interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a suspensão da decisão supramencionada alegando, em síntese:
i)
que não há interesse processual, na medida em que a transferência do bem para terceiro já foi sacramentada mediante assinatura da Carta de Arrematação;
ii)
que o procedimento expropriatório do imóvel é válido, uma vez que foi realizada a notificação pessoal do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, foi consolidada a propriedade do imóvel em favor do banco e, ainda, foram os devedores pessoalmente notificados das datas e horários de realização dos leilões.

Pois bem.

De acordo com o art. 26 da Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor para a purgação da mora, admitindo-se, para tal finalidade, que seja feita por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou por correio com Aviso de Recebimento (§§ 1º e 3º). Vejamos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

No caso em comento, o autor/agravado afirma que há vício em sua intimação pessoal, uma vez que o documento teria sido entregue a um terceiro (Sra. Eliane G. Rocha). Nesta seara, embora o réu/agravante alegue a inexistência do vício, não há evidências, ao menos neste momento processual, de que a intimação tenha sido pessoalmente recebida pelo autor/agravado, ou de que a Sra. Eliane G. Rocha seja sua representante legal ou procuradora, o que poderia efetivamente macular de vício o ato que consolidou a propriedade em favor do réu/agravante.

Além disso, sabe-se que a purgação da mora pelo credor seria possível até a averbação da consolidação da propriedade, nos termos do art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/1997, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017:

Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo.

(...)

§ 2º Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3º do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

Ocorre que, no caso em voga, sobreveio uma situação excepcional também sob esta perspectiva, na medida em que o autor/agravado, não conseguindo efetuar o pagamento do valor devido em duas prestações junto ao réu/agravante, o qual exigiu o pagamento integral em parcela única, ajuizou ação de consignação em pagamento, na qual foi proferida decisão deferindo o pedido de consignação (id. 19095205 – ação de origem).

E, ao ser intimado, o autor aparentemente depositou integralmente o valor devido (id. 19095095), sendo que o réu/agravante foi notificado em 12/09/2022, conforme Aviso de Recebimento carreado no id. 19095206 da ação de origem.

Neste interregno, a consolidação da propriedade ocorreu em 08/09/2022, conforme certidão carreada no id. 229421858 da ação de origem.

Assim, tal qual delineado pelo juízo primevo, entendo que
“(...) autorizar de imediato que terceiro ingresse na posse/propriedade do bem em discussão pode gerar prejuízo irreparável para ambas as partes, vez que discute-se na presente ação supostos vícios de notificação (intimação), bem como outras minucias contratuais que necessitam de maior instrução probatória e a oitiva da parte contrária”
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
julgando
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 27/06.2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.